Tribunal: TJBA
Processo: 8040301-63.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8040301-63.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MTX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ON LINE LTDA e outros Advogado(s): WILLIAN DE MORAES CASTRO APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s):WILLIAN DE MORAES CASTRO ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE ANUAL. COBRANÇA VEDADA ANTES DE 90 DIAS DA PUBLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas pelo Estado da Bahia e por MTX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ON LINE LTDA contra sentença que, em mandado de segurança, concedeu parcialmente a ordem para afastar a cobrança do DIFAL e do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) no período de 01/01/2022 a 05/04/2022, determinando a abstenção de atos sancionatórios nesse intervalo, em razão da aplicação da anterioridade nonagesimal após a publicação da Lei Complementar nº 190/2022. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança do DIFAL poderia ocorrer desde 01/01/2022, sem observância de prazo de anterioridade; (ii) estabelecer se a exigibilidade do tributo somente seria possível a partir do exercício financeiro seguinte (2023), em razão da anterioridade anual. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal firma entendimento de que a cobrança do DIFAL exige prévia edição de lei complementar veiculando normas gerais, conforme o Tema 1093 da repercussão geral. A Lei Complementar nº 190/2022 supre a exigência constitucional, mas condiciona a produção de efeitos à observância da anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 150, III, “c”, da Constituição Federal. O STF reconhece a constitucionalidade do art. 3º da LC nº 190/2022, estabelecendo vacatio legis de 90 dias, o que impede a cobrança do DIFAL antes de 05/04/2022. A Corte Suprema afasta a incidência da anterioridade anual, pois a LC nº 190/2022 não institui nem majora tributo, limitando-se a disciplinar a repartição da receita tributária entre entes federados. A exigência do DIFAL antes do decurso da noventena viola a cláusula de anterioridade nonagesimal, enquanto a postergação para o exercício seguinte carece de fundamento jurídico. A sentença observa corretamente a jurisprudência vinculante do STF ao reconhecer a inexigibilidade do tributo no período inicial de 90 dias e permitir sua cobrança após esse marco. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A cobrança do ICMS-DIFAL, após a edição da Lei Complementar nº 190/2022, submete-se à anterioridade nonagesimal. 2. A Lei Complementar nº 190/2022 não institui nem majora tributo, afastando a incidência da anterioridade anual. 3. O DIFAL somente pode ser exigido após o decurso de 90 dias da publicação da LC nº 190/2022. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 146 e 150, III, “b” e “c”; LC nº 190/2022, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.287.019/DF (Tema 1093), Rel. Min. Dias Toffoli; STF, ADIs nº 7066, 7070, 7078 e 7075, Rel. Min. Alexandre de Moraes. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações sucessivas nº. 8040301-63.2022.8.05.0001, em que figuram como apelantes e apelados ESTADO DA BAHIA e MTX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ON LINE LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO aos recursos interpostos, de acordo com o voto desta Relatoria